Tribunal: TJBA
Processo: 8092102-47.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8092102-47.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARCIO SANTOS DE JESUS Advogado(s): BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s):BRUNO HENRIQUE GONCALVES ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e de declaração de inexistência de débito, decorrentes de suposta inscrição indevida do nome do autor em cadastro restritivo de crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora comprovou a alegada inscrição indevida em cadastro de restrição de crédito e, em caso positivo, se a conduta da instituição financeira é passível de reparação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ônus da prova de fato constitutivo do direito alegado incumbe ao autor, nos termos da legislação processual civil. 4. O documento apresentado para comprovar a inscrição restritiva (extrato do Sistema de Informações de Crédito - SCR) pertence a terceiro estranho à lide, não se prestando para demonstrar o fato alegado na inicial. 5. Diante da ausência de comprovação do fato principal (a inscrição indevida), a discussão sobre a natureza do SCR e o dever de notificação se torna irrelevante. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8092102-47.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante MARCIO SANTOS DE JESUS e como apelada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.